Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709820-51.2019.8.07.0006 RECORRENTES:GERSON RODRIGUES BEM FERNANDES, JOHNSON RODRIGUES FERNANDES, JONCENELE RODRIGUES BEM FERNANDES, TEREZINHA RODRIGUES BEM FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA RODRIGUES BEM FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por JONCENELE RODRIGUES BEM FERNANDES e OUTROS (ID 25067454). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 31184253). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria versada no citado inconformismo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o recurso constitucional diz respeito à prescindibilidade de recolhimento prévio de IPTU, TLP e IPVA para a expedição do formal de partilha no arrolamento sumário, e não, ao pagamento de ITCMD, acerca do qual a turma julgadora admitiu a expedição de formal de partilha sem comprovação anterior de quitação. Confira-se: (...) Assim, conquanto se afigure descabida a exigência de recolhimento prévio do ITCMD, não se revela escorreito homologar a partilha se se encontram pendentes débitos de IPTU, TLP e IPVA, ou seja, tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio. Registre-se, por oportuno, que a certidão positiva apresentada pelo recorrente foi emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal e goza de presunção de legitimidade. (ID 16422495). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031